Tribunal: TJDFT
Processo: 0737372-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0737372-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINA MARIA DA SILVA NETA DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID 76062328, por mais 10 (dez) dias, conforme requerido na petição de ID 76895505. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007